Tribunal: TJMT
Processo: 1024841-93.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024841-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Cabimento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ELIAS FARAH & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 03.846.946/0001-61 (AGRAVANTE), GLADIS DENISE MELCHIOR - CPF: 494.795.200-87 (AGRAVADO), NERY DOS SANTOS DE ASSIS - CPF: 223.602.088-02 (AGRAVADO), GLADIS DENISE MELCHIOR - CPF: 494.795.200-87 (ADVOGADO), NERY DOS SANTOS DE ASSIS - CPF: 223.602.088-02 (ADVOGADO), BADI FARAH - CPF: 035.042.711-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS –
NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EMBARGANTE, RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO, RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO E GARANTIA DO JUÍZO - REQUISITOS EXIGÍVEIS DE FORMA CUMULATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART.
919, §1º, DO CPC –
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO - DECISÃO MANTIDA -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada ao requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, § 1º, CPC).
Tais requisitos são exigíveis de forma cumulativa e, no caso dos autos, não se encontram presentes na integralidade, de maneira que não cabe mesmo o deferimento de efeito suspensivo.

No caso, apesar de ter requerido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos, deixou a parte embargante de demonstrar a probabilidade do direito, visto que, ainda que sustente a agravante a ausência dos requisitos de executividade do título, ante o contrato de prestação de serviços advocatícios que não possuía obrigação líquida; da análise dos documentos acostados à petição inicial dos embargos não se verifica, em sede de cognição sumária, a verossimilhança das suas alegações.

Veja-se que a execução está lastreada no contrato particular de serviços e honorários advocatícios (ID 86742554 - Proc. nº. 1013506-68.2022.811.00003), o qual prevê a remuneração em primeira e segunda instâncias de jurisdição, bem como a remuneração recursal em tribunais superiores o que, em tese, atestaria a exequibilidade do título nos termos do artigo 784, III, do CPC.

E embora sustente a tese de que ausente título líquido, certo e exigível, suas alegações não se mostram sólidas o suficiente ao ponto de revelarem a relevância da fundamentação.

Eventuais irregularidades na prestação dos serviços contratados somente serão apuradas após dilação probatória, observado o contraditório e a ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ELIAS FARAH & CIA LTDA - EPP em face da decisão proferida nos embargos a execução nº 1027523-12.2022.8.11.0003, em trâmite perante a Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, movida em desfavor de NERY DOS SANTOS DE ASSIS e GLADIS DENISE MELCHIOR, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Em suas razões, a parte agravante alega que a garantia da execução já se observa e que o prosseguimento do feito executivo já afrontaria a disposição contida no art. 805, do CPC, e inciso LV do art. 5º da Constituição Federal.

Anota que a execução está baseada em obrigação ilíquida e que os agravados realizaram a suposta liquidação sem observar o contraditório, de modo que a execução é nula porque o título não é certo e não é liquido nos exatos termos dos artigos 783; 803, I, III e parágrafo único, todos do CPC.

Assevera que há risco de dano já que a qualquer momento pode ser pleiteada a realização de penhora on line via SISBAJUD.

Nesses termos pede pela concessão da tutela recursal para o fim de atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução, e no mérito, seja provido o agravo, reformando a decisão Agravada, tornando definitiva a antecipação de tutela ora requerida.

O pedido de liminar recursal

foi indeferido (ID 153377162).

Contraminuta da parte agravada (ID 155498167).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por GLADIS DENISE MELCHIOR e NERY DOS SANTOS DE ASSIS em face de ELIAS FARAH & CIA LTDA - EPP, aduzindo que a Executada, patrocinada pelos Exequentes, moveu Ação Reivindicatória nº. 0007651-43.2013.811.0003, em face de Eletro Car Peças Ltda., que tramitou pela 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

Em razão destes serviços, em 14/05/2013, as partes firmaram Contrato de Serviços e Honorários Advocatícios, pelo qual a Executada se obrigou a pagar honorários advocatícios, conforme inciso II e parágrafo terceiro da cláusula terceira do referido contrato.

Pactuaram, ainda, que em caso de necessidade de atuação junto ao STJ, haveria honorários adicionais de 15 URHs, conforme Cláusula 4ª.

Em 09/11/2018, os Exequentes interpuseram o Recurso Especial nº. 0100266-85.2018.8.11.0000, do qual houve desistência posteriormente, em razão de homologação de acordo. Contudo, verbera que a desistência da ação por acordo não prejudica os honorários, nos termos do art. 24, § 4º, do Estatuto da OAB.

Ressaltam os Exequentes que não conseguiram perceber seus honorários até a presente data, não restando outra via para satisfazer a obrigação que não a propositura desta ação.

Requereram a citação do Executado para pagar a quantia de R$ 99.806,31 (noventa e nove mil oitocentos e seis reais e três centavos).

Citada, a parte Executada ofereceu bens à penhora e opôs Embargos à Execução nº. 1027523-12.2022.811.0003, alegando a nulidade da execução em face da inexistência de titulo e a carência da execução por falta de interesse processual.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso recebeu os Embargos à Execução para discussão, porém, deixou de atribuir efeito suspensivo por inexistir a presença cumulativa dos requisitos necessários para a suspensão do feito, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Conforme o art. 919, do CPC, os Embargos à Execução não têm efeito suspensivo, não sendo essa atribuição uma consequência automática do simples ajuizamento da ação.

Assim, em atendimento aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, cabe ao executado demonstrar a efetiva vontade de colaborar para a rápida e justa solução do litígio, bem como a plausibilidade do seu direito (REsp 1024128/PR).

Desse modo, sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios - requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, §1º, CPC).

Tais requisitos são exigíveis de forma cumulativa e, no caso dos autos, não se encontram presentes na integralidade, de maneira que não cabe mesmo o deferimento de efeito suspensivo.

No caso, apesar de ter requerido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos, deixou a parte embargante de demonstrar a probabilidade do direito, visto que, ainda que sustente a agravante a ausência dos requisitos de executividade do título, ante o contrato de prestação de serviços advocatícios que não possuía obrigação líquida; da análise dos documentos acostados à petição inicial dos embargos não se verifica, em sede de cognição sumária, a verossimilhança das suas alegações.

Veja-se que a execução está lastreada no contrato particular de serviços e honorários advocatícios (ID 86742554 - Proc. nº. 1013506-68.2022.811.00003), o qual prevê a remuneração em primeira e segunda instâncias de jurisdição, bem como a remuneração recursal em tribunais superiores o que, em tese, atestaria a exequibilidade do título nos termos do artigo 784, III, do CPC.

E embora sustente a tese de que ausente título líquido, certo e exigível, suas alegações não se mostram sólidas o suficiente ao ponto de revelarem a relevância da fundamentação.

Eventuais irregularidades na prestação dos serviços contratados somente serão apuradas após dilação probatória, observado o contraditório e a ampla defesa.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. No caso, diante das premissas fáticas constantes no acórdão, não está demonstrado o dano de difícil ou incerta reparação necessário à suspensão da execução, mormente considerando que as questões levantadas pela ora agravante revelam a ausência de probabilidade do direito alegado. 3. Agravo interno não provido.” ( AgInt no AREsp 1124768/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 25/10/2017)

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS ESSENCIAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto em 27/06/2017, recurso especial interposto em 26/09/2017 e atribuído a este gabinete em 24/09/2018. 2. O propósito recursal consiste em determinar se houve ilegalidade na decisão que conferiu efeito suspensivo a embargos à execução desacompanhado da respectiva garantia por penhora, depósito ou caução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC/2015. Além disso, o recorrente alega que não estariam preenchidos na hipótese os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015. 3. Não se conhece da alegação de violação ao art. 300 do CPC/2015 na hipótese, pois ensejaria a necessidade de reexame do acervo fático probatório, o que é contrário à Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. "O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo". Precedentes. 5. A relevância e a possibilidade de a matéria arguida ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade não retira o requisito expressamente previsto para a concessão de efeito suspensivo dos embargos à execução. 6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.” ( REsp 1772516/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)

Além disso, a recorrente fundamenta seu pedido de atribuição de efeito suspensivo ainda no fato de que a continuidade da execução poderá lhe acarretar dano irreparável.

Registra-se que o perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que os bens do devedor poderão ser constritos no curso da execução.

Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.

Assim, tendo em vista que a regra dos embargos à execução é de que não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, do CPC), e que não restaram preenchidos todos os requisitos do §1º do mesmo dispositivo, é caso de se manter a decisão agravada que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023